Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, ao deferir liminar em embargos de terceiro, condicionou o cumprimento à prestação de caução idônea. Em execução requerida por REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL em desfavor de MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA, foi deferida a constrição sobre os direitos aquisitivos de um automóvel, cujo registro de propriedade perante o Departamento de Trânsito constava em nome da devedora, com registro de alienação fiduciária ativo. Ao tomar conhecimento da penhora, o ora agravante ajuizou embargos de terceiro, sob o argumento de que recebeu o veículo em pagamento por outra dívida, em transação anterior à anotação da restrição no sistema Renajud. Requereu a manutenção do bem sob sua posse até o julgamento da ação e, ao final, a procedência do pedido e desconstituição da constrição. Ao deferir o pedido de manutenção de posse, o juízo condicionou à prestação de caução idônea, na forma do art. 678, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a caução se justificaria quando houvesse risco de dano para a credora, o que não seria o caso dos autos, e reiterou argumentos de mérito deduzidos na exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para desonerá-lo da obrigação de prestar caução e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 19232664. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela provisória em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que condicionou à prestação de caução idônea a permanência do recorrente com a posse do bem litigioso. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em juízo de cognição sumária, depreende-se que os documentos que acompanham a petição inicial não indicam, de maneira estanque, a plausibilidade da pretensão de mérito. Isso porque o instrumento público de mandato em causa própria (id. 67585042), alusivo ao automóvel Citroen Picasso, ano/modelo: 2010/2011, Placa JHY 9871/DF, foi lavrado no dia 06.02.2020, enquanto a inserção do gravame ocorreu em data anterior (05.05.2020: ids. 68320126 e 67588795), sendo presumível que ao praticar o ato notarial o adquirente já tinha ciência da demanda e da restrição judicial hostilizada. Já a declaração do id. 67585041, que está assinada pelo embargante e pela executada, conquanto datada de 20.08.2019, não contém autenticidade da data, uma vez que não houve reconhecimento de firma dos signatários, tampouco registro em ofício de títulos e documentos. Para além disso, as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece em tais situações (artigo 365 do Código de Processo Civil), indicam não ser crível a tradição do veículo no dia 20.08.2019 (data da dação em pagamento) e a lavratura do respectivo instrumento de mantado em causa própria mais de nove meses depois, em 06.02.2020. Portanto, não são tão robustas as provas do domínio ou posse do bem em data anterior à constrição judicial, motivo por que, para evitar que sobrevenha ao embargado dano irreparável ou de difícil reparação, a concessão da liminar fica condicionada à prestação de caução idôneo, nos termos do parágrafo único do artigo 678 do Código de Processo Civil. Ademais, o valor da causa, nos embargos de terceiro, deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida. E, na hipótese em apreço, o embargante atribuiu à causa, de forma equivocada, o mesmo valor da execução, a exigir retificação, nos termos § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil. Por fim, o recolhimento das custas iniciais ensejou a perda do objeto do pedido de gratuidade de justiça. Posto isso, recebo os embargos e, com fundamento no artigo 678 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantenho o embargante na posse do veículo Citroen Picasso, ano/modelo: 2010/2011, Placa JHY 9871/DF, mediante a prestação de caução idônea, no prazo de 15 (quinze dias). Caso o embargante não oferte a caução, este provimento liminar será desconstituído, independentemente de nova decisão. Dispensável a adoção de qualquer rotina no sistema Renajud, pois não há restrição de circulação, mas apenas de transferência, esta que não obsta o exercício da posse.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A exigência de caução para manter o terceiro embargante na posse do bem litigioso tem por finalidade prevenir eventuais prejuízos ao réu. Somente diante de elementos concretos que demonstrem a inequívoca transferência tradição do veículo anteriormente à constrição judicial, se justificaria a dispensa de caução. Neste sentido, colhe-se entendimento do colegiado em acórdão de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE PELO EMBARGANTE. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A liminar prevista no artigo 678 tem como pressuposto apenas que a posse ou propriedade estejam suficientemente provados. 2. O domínio dos bens móveis se transfere pela simples tradição. No caso, o negócio jurídico é retratado pela procuração in rem suam, celebrada por instrumento público e cuja data refuta qualquer especulação sobre a celebração da compra e venda e a transferência da coisa em data pretérita até mesmo ao início do processo forçado. 3. A partir da moldura fática e o acervo probatório inicial, seria dispensável a imposição de caução, por conta da dinâmica dos fatos antecedentes à constrição, ou seja, a alienação do veículo, muito anterior à propositura da ação forçada e o cumprimento da constrição judicial e lançamento da informação no cadastro nacional de veículos via RENAJUD. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1171970, 07141931720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A hipótese dos autos se amolda à jurisprudência, uma vez que a procuração outorgada pela devedora em favor do embargante data de 03/02/2020, enquanto a decisão que deferiu a penhora foi proferida aos 05/05/2020, portanto três meses depois. Lado outro, não se vislumbra hipótese de dano concreto ao agravado, uma vez que a manutenção do recorrente na posse do veículo não desconstituiria a penhora e a restrição de transferência permaneceria junto ao Renajud até nova decisão do juízo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais foram evidenciados neste juízo prelibatório, impondo-se o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, para dispensar o agravante de prestar caução para manter-se na posse do bem litigioso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator